Tribunal: TJSP
Processo: 1002091-03.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por acidente de trânsito – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo do autor – Utilização de prova emprestada – Alegação de cerceamento de defesa e violação ao contraditório – Inocorrência – Prova emprestada de ações ajuizadas pelo próprio autor pelo mesmo fato – Processos voltados à cobrança de DPVAT e benefício previdenciário junto ao INSS, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por acidente de trânsito – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo do autor – Utilização de prova emprestada – Alegação de cerceamento de defesa e violação ao contraditório – Inocorrência – Prova emprestada de ações ajuizadas pelo próprio autor pelo mesmo fato – Processos voltados à cobrança de DPVAT e benefício previdenciário junto ao INSS, com realização de provas periciais e exercício do contraditório – Laudos periciais que apontam inexistir incapacidade para o trabalho, a afastar o pedido de pensão vitalícia postulado na presente ação – Danos morais – Fixação em R$ 7.000,00 (sete mil reais) – Inconformismo – Majoração – Fixação em R$15.000,00 (quinze mil reais), diante do sofrimento imposto ao autor em decorrência do acidente, mesmo diante da inexistência de incapacidade para o trabalho - Dano estético – Ausência de comprovação – Indenização afastada – Lucros cessantes – Benefício previdenciário pago no período de afastamento, pelo INSS – Natureza previdenciária – Indenização devida pelo causador do acidente que decorre do ato ilícito – Possibilidade de cumulação – Precedentes – Recurso provido, em parte, para majorar a indenização por dano moral e afastar do cálculo dos lucros cessantes o valor recebido a título previdenciário, com reflexos na sucumbência, arcando a ré com 70% das custas e despesas processuais e o remanescente pela parte autora. Em relação aos honorários advocatícios a ré arcará com 15% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da autora e a autora com R$800,00 (oitocentos reais) em favor do patrono da ré, observada a gratuidade processual – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837898
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002091-03.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante LEONARDO
FERREIRA BIAZINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ALINE DE SOUZA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002091-03.2018.8.26.0168 -Voto no 2.442
2
Apelação Cível no 1002091-03.2018.8.26.0168
Apelante: Leonardo Ferreira Biazini
Apelada: Aline de Souza Gomes
Comarca de Origem: Dracena
Juiz de 1o Grau:Marcus Frazão Frota
Voto no 2.442
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por acidente de trânsito
– Sentença de procedência, em parte – Inconformismo do autor –
Utilização de prova emprestada – Alegação de cerceamento de defesa e
violação ao contraditório – Inocorrência – Prova emprestada de ações
ajuizadas pelo próprio autor pelo mesmo fato – Processos voltados à
cobrança de DPVAT e benefício previdenciário junto ao INSS, com
realização de provas periciais e exercício do contraditório – Laudos
periciais que apontam inexistir incapacidade para o trabalho, a afastar o
pedido de pensão vitalícia postulado na presente ação – Danos morais –
Fixação em R$ 7.000,00 (sete mil reais) – Inconformismo – Majoração –
Fixação em R$15.000,00 (quinze mil reais), diante do sofrimento imposto
ao autor em decorrência do acidente, mesmo diante da inexistência de
incapacidade para o trabalho - Dano estético – Ausência de comprovação
– Indenização afastada – Lucros cessantes – Benefício previdenciário
pago no período de afastamento, pelo INSS – Natureza previdenciária –
Indenização devida pelo causador do acidente que decorre do ato ilícito –
Possibilidade de cumulação – Precedentes – Recurso provido, em parte,
para majorar a indenização por dano moral e afastar do cálculo dos lucros
cessantes o valor recebido a título previdenciário, com reflexos na
sucumbência, arcando a ré com 70% das custas e despesas processuais e o
remanescente pela parte autora. Em relação aos honorários advocatícios a
ré arcará com 15% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da
autora e a autora com R$800,00 (oitocentos reais) em favor do patrono da
ré, observada a gratuidade processual – Recurso provido, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
274/285, proferida na ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada por Leonardo
Ferreira Biazini em face de Aline de Souza Gomes, que julgou procedentes, em parte, os
pedidos para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 691,77 (seiscentos e noventa e
um reais e setenta e sete centavos) a título de lucros cessantes e o valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais) por danos morais, tudo acrescido de correção monetária e juros de mora.
Em razão da sucumbência, determinou que cada parte deverá arcar com as custas e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002091-03.2018.8.26.0168 -Voto no 2.442
3
Nos termos da inicial, em síntese, no dia 11/09/2016, às 21h30, o autor teve
sua motocicleta Yamaha XJG, placas ESN 1256, atingida pelo veículo Huynday HB20
placas DVZ 6745, de propriedade da ré. Segundo o autor, constou no boletim de
ocorrência que a colisão se deu por culpa da requerida, que cruzou a preferencial sem
respeitar o veículo de menor potencial, em violação aos dispositivos do Código de Trânsito
Brasileiro. Em decorrência do acidente, destaca ter sofrido fratura no ombro e lesão no
joelho direito, o que o impossibilitou de exercer suas atividades laborativas por três meses.
Aponta que as lesões sofridas são de caráter permanente, o que o impede de trabalhar.
Destaca que o acidente causou-lhe abalo na esfera moral passível de indenização, bem
como dano estético em razão das cicatrizes em seu ombro. Ajuizou a presente ação a fim
de obter a condenação do réu: i) ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 3.900,00
(três mil e novecentos reais); ii) ao pagamento de pensão mensal, sem prejuízo do 13o
salário, no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), em caso de invalidez total,
desde a data do acidente até completar 76 anos de idade e, em caso de invalidez parcial,
postulou pelo pagamento do valor proporcional ao grau da invalidez, com direito ao 13o
terceiro e até completar 76 anos de idade; iii) a indenização por danos morais no valor de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e; iv) a indenização por danos estéticos no montante
de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Houve contestação (fls. 104/122) e réplica (fls. 247/251).
Proferido saneador, foi encerrada a instrução (fls. 254/255). Após a apresentação dos
memoriais (fls. 263/265 e 268/272), sobreveio a r. sentença.
Inconformado, recorre o autor buscando a sua reforma. Nas razões de
apelação (fls. 288/298) alega preliminar de cerceamento de defesa. Aponta que o Juízo
acolheu provas emprestadas de outros processos, violando o princípio do contraditório e,
por consequência, indeferindo o pedido de produção de prova pericial médica postulado na
presente ação. Aponta que nesta demanda postula-se indenização por danos materiais
(lucros cessantes e pensão vitalícia), bem como danos estéticos, cuja apuração necessitaria
de avaliação específica na prova pericial, o que não ocorreu no caso das provas
emprestadas. No mérito, pugna pela majoração do valor da indenização por dano moral.
Bate-se pela existência de dano estético indenizável. Aponta que a existência de cicatriz,
ainda que de repercussão residual, não diminui o constrangimento e a situação de vexame
ou repugnância. Aponta a possibilidade de cumulação de dano moral com dano estético e
pugna pela condenação da autora a tal título, no valor apontado na inicial. Quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002091-03.2018.8.26.0168 -Voto no 2.442
4
lucros cessantes, aponta que a condenação não depende de recebimento de benefício
previdenciário, por se tratar de naturezas distintas. No que se refere à pensão vitalícia,
aponta ter restado comprovado nos autos a redução de sua capacidade laborativa em
decorrência do acidente, razão pela qual entende fazer jus ao recebimento de pensão
mensal vitalícia, em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código
Civil. Por fim, pugna para que a ré seja condenada ao ônus da sucumbência em sua
integralidade. Conclui por requerer: i) a conversão dos autos em diligência, a fim de que
seja designada perícia médica para esclarecer os quesitos formulados; ii) a majoração dos
danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais); iii) a condenação da ré a indenização por
dano estético, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); iv) lucros cessantes no valor de
R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) e; v) pensão mensal vitalícia, em parcela única,
desde a data do acidente até que o autor complete 76 anos de idade.
Recurso recebido, dispensado de preparo (gratuidade à fls. 30) e respondido
(fls. 301/311).
É o relatório.
1. Cuida-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito julgada
procedente, em parte, para condenar a ré a título de lucros cessantes e danos morais.
Insurge-se o autor requerendo a conversão dos autos em diligência, para realização de
perícia médica, bem como para a majoração dos danos morais e dos lucros cessantes.
Requer, ainda, a condenação da requerida por dano estético e ao pagamento de pensão
vitalícia.
2. Do alegado cerceamento de defesa
A alegação de cerceamento de defesa articulada pelo autor volta-se à
utilização das provas emprestadas nos autos. Segundo ele, a utilização de tais provas teria
violado o contraditório, bem como não seriam específicas para comprovar as alegações
contidas na presente ação.
Prova emprestada é aquela produzida em um processo e transferida para
outro processo distinto, com o objetivo de produzir efeitos na demanda na qual não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002091-03.2018.8.26.0168 -Voto no 2.442
5
originou. Trata-se de prova juridicamente produzida em um processo, mas que pode ser
aplicada em outra causa, dada a sua pertinência com a questão.
Na lição Fredie Didier Jr sobre a matéria: “Prova emprestada é a prova de
um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão,
depoimento pessoal ou exame pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de
certidão extraída daquele”.1
O Código de Processo Civil, em seu art. 372, permite a utilização da prova
emprestada nos seguintes termos: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida
em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o
contraditório”.
Conclui-se, assim, que o dispositivo legal condiciona o uso da prova
emprestada ao princípio do contraditório, de modo que às partes resta garantido o direito de
se manifestar sobre ela.
No caso em exame, o acidente narrado restou incontroverso e, em sede de
contestação, a ré informou a existência de dois processos movidos pelo autor em razão dos
mesmos fatos: um deles em face da Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT
(Processo no 1002899-42.2017.8.26.0168), para obter complementação do valor do seguro,
e outro contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS (Processo no 0000764-
98.2018.4.03.6316), visando a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
Em ambos os casos foi produzida prova pericial para apuração da gravidade
das lesões e/ou concessão de benefício previdenciário.
Naquelas demandas o autor teve oportunidade de apresentar os quesitos que
entendeu necessários e tomou conhecimento do laudo. Por outro lado, não se mostra
racional, e inclusive vulnera o princípio da duração razoável do processo, a realização de
novas provas periciais quando se referem ao mesmo fato. Acrescente-se, ademais, que o
autor teve oportunidade de se manifestar sobre as provas emprestadas, embora já as
conhecesse de longa data, pois foi o periciando em ambas e exerceu o contraditório nos
dois processos em que foram produzidas.
Sendo assim, a preliminar de cerceamento de defesa não comporta
1 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do processo e processo de
conhecimento. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2006, p. 523.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002091-03.2018.8.26.0168 -Voto no 2.442
6
acolhimento.
3. Da pretensão à pensão vitalícia
Na ação movida pelo autor para cobrança de seguro obrigatório DPVAT
(Processo no 1002899-42.2017.8.26.0168 fls. 136 e ss.) em razão do mesmo acidente
tratado nos presentes autos, foi realizada perícia médica realizada pelo IMESC prova
emprestada sobre a qual se discorreu, conforme laudo às fls. 202/206, cujo perito assim
concluiu:
Há nexo de causalidade entre o acidente de trânsito ocorrido em 11/04/2016 e a fratura de
clavícula direita.
A lesão evoluiu com consolidação médico legal e sequela funcional permanente que
consiste em prejuízo funcional residual de mobilidade de ombro direito.
Estima-se o dano patrimonial físico sequela em 2,5%
Em resposta ao quesito de no 9 (fls. 206), o expert foi categórico em afirmar
que a incapacidade do autor não o impossibilita de exercer funções laborais. (grifei)
É certo que o acidente causou sequela no autor com perda funcional que
afetou a mobilidade de seu ombro direito, tanto é assim que naquela ação consta ter
recebido administrativamente valor do seguro DPVAT. Entretanto a perícia comprova que
o autor não está incapacitado para o trabalho, o que afasta o pedido de pensão vitalícia
pretendido na presente ação.
Tal fato foi corroborado também na ação movida pelo autor junto ao INSS
(Processo no 0000764-98.2018.4.03.6316), na qual pretendia obter auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez. Na referida demanda, o autor não teve êxito em demonstrar a
alegada invalidez. A prova realizada naqueles autos, conforme laudo pericial às fls.
236/237, foi contundente no sentido de que o autor não possui incapacidade para o trabalho
(grifei). Em resposta aos quesitos do Juízo, o perito do INSS assim se manifestou (fls.
237):
(...) Ele sofreu traumatismo em 11 de setembro de 2016 decorrente de um acidente de
trânsito, onde posteriormente realizou o tratamento necessário conforme os anexos no
evento 2 de fls. 09/24. Porém não apresenta nenhuma redução para o exercício de sua
atividade de vendedor.
Ainda em resposta aos quesitos, acrescentou o expert não ter ocorrido perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002091-03.2018.8.26.0168 -Voto no 2.442
7
anatômica do autor, de modo que sua força muscular está preservada, assim como sua
mobilidade. Em síntese, segundo o laudo pericial, o autor não está impedido de exercer
qualquer atividade laborativa.
Por tais fundamentos, o pedido de pensão vitalícia não comporta
acolhimento e foi corretamente afastado pelo magistrado.
4. Do pedido de majoração por danos morais
No que diz respeito ao dano moral, não há dúvida de que a situação
vivenciada em decorrência do acidente e de todo o sofrimento vivido em razão dos
ferimentos e dores experimentadas pelo autor caracterizam dano in re ipsa. Em outras
palavras, o fato é de tal forma danoso que, por si, só, presume lesão à esfera moral, sem
necessidade de comprovação.
Levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, o valor da
indenização por dano moral fixado pela r. sentença, no valor de R$7.000,00, comporta
majoração. Isso porque, ainda que o autor não tenha sofrido redução laborativa, ficou
afastado do trabalho em razão do acidente, sofreu fratura de clavícula e ficou com o ombro
prejudicado.
Relativamente ao valor da reparação moral, considerando os parâmetros
adotados pelo juízo e a necessidade de arbitramento, tenho que o valor ficou aquém do
necessário à reparação, preservado o entendimento do douto magistrado, razão pela qual
fixo a indenização em R$15.000,00 (quinze mil reais), contando-se correção monetária a
partir da data da publicação do acórdão e juros de mora legais de 1% ao mês a contar da
data do evento.
5. Do dano estético
A respeito do dano estético que, nos dizeres de Maria Helena Diniz,
abrangem “toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as
deformidades ou deformações, marcas e defeitos que impliquem em afeamento da
vítima”3, nada restou demonstrado acerca da sua existência, com caráter de deformidade
passível de indenização. Aliás, por se estético, dispensa perícia, podendo ser comprovada
por meio de fotografias e relatório médico, mas o que se tem nos autos é apenas a
3 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 10. ed., São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. pp. 61-63

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002091-03.2018.8.26.0168 -Voto no 2.442
8
existência de um sinal no ombro, correspondente a uma cicatriz (fl. 244), que, contudo, não
caracteriza lesão estética passível de indenização.
Sendo assim, ausente demonstração de dano estético, não se há de falar em
indenização a tal título.
6. Dos lucros cessantes
O autor aponta que em razão do acidente ficou incapacitado para o trabalho
e recebeu benefício previdenciário (fls. 225). Alega, no entanto, que os lucros cessantes
independem de recebimento de benefício previdenciário, pois possuem naturezas jurídicas
distintas. Entende, assim, fazer jus ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a tal título.
Tem razão o apelante, neste tópico, porquanto efetivamente a natureza do
pagamento feito pelo INSS é previdenciária e não se confunde com a indenização por ato
ilício, consoante jurisprudência invocado no recurso e o entendimento do STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. INCAPACIDADE
PARCIAL PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE
EXIGÊNCIA DA REDUÇÃO DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (AREsp 1.338.021/SP, Relator
Ministro Moura Ribeiro, 31.8.2018) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE.
INCAPACIDADE PARCIAL. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO
DOS
VENCIMENTOS
PELA
ENTIDADE
PREVIDENCIÁRIA
E
MANUTENÇÃO DO CARGO SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS.
PENSÃO. CABIMENTO. 1. O art. 950 do Código Civil não exige que tenha
havido também a perda do emprego ou a redução dos rendimentos da vítima para
que fique configurado o direito ao recebimento da pensão. O dever de indenizar
decorre unicamente da perda da capacidade laboral, que, na hipótese foi
expressamente reconhecida pelo acórdão recorrido. (...) 5. Recurso Especial
provido. (REsp 1.062.692/RJ, 3a Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
04.10.2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002091-03.2018.8.26.0168 -Voto no 2.442
9
CIVIL
E
PROCESSUAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE
RODOVIÁRIO. MORTE DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE CARGA.
ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REVISÃO
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. PENSIONAMENTO CIVIL
POR ATO ILÍCITO. CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA.
ORIGEM DIVERSA. FILHA MENOR. LIMITE DE PENSIONAMENTO
(VINTE E CINCO ANOS). INDEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.
DIREITO DE ACRESCER. (...) III. O pensionamento por ilícito civil não se
confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que
possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro
se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS.
Precedentes.(...) V. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido
(REsp 575.839/RS, 4a Turma, Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior,
18.11.2004)
No mesmo sentido o entendimento desta C. Câmara:
ACIDENTE DE TRÂNSITO Atropelamento de pedestre que caminhava na
calçada Ação de indenização por danos materiais (pensão mensal) e morais
proposta contra o condutor do veículo Sentença de parcial procedência Apelo de
ambas as partes Alegação de que o evento se deu por culpa de terceiro Ausência
de comprovação Eventual culpa de terceiro que não afasta a responsabilidade do
causador direto do dano Nexo de causalidade entre o evento e as lesões sofridas
pelo autor Constatação da incapacidade laboral total e temporária do autor Pensão
mensal vitalícia Descabimento Inexistência de incapacidade permanente Pensão
mensal temporária Manutenção da condenação Desnecessidade de comprovação
da redução dos rendimentos ou da perda de emprego Possibilidade de cumulação
do benefício previdenciário com pensão decorrente de ato ilícito Precedentes
Exigibilidade do pedido de indenização por danos morais Valor da indenização
Adequação ao agravo sofrido pelo autor, observada a capacidade econômica do
réu Artigo 944 do Código Civil Apelação do autor parcialmente provida,
desacolhida a do réu (APELAÇÃO No 1014812-91.2014.8.26.0405 , Rel. Carlos
Henrique Miguel Trevisan, j. 27.05.2019)
No caso, em razão da lesão sofrida no acidente, o autor ficou afastado do
trabalho de 11/09/2016 a 11/12/2016, período em que passou a receber benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002091-03.2018.8.26.0168 -Voto no 2.442
10
previdenciário no valor de R$ 1.069,41, conforme fls. 225, mas tal pagamento não
beneficia o causador do ato ilícito. Assim, afasta-se da condenação imposta na sentença o
abatimento do valor do benefício previdenciário, devendo o autor receber o montante
integral dos valores indicados na sentença, apuradas as diferenças mês a mês, pelos três
meses, com correção monetária desde os vencimentos e juros de mora desde a citação.
Sendo assim, por tais fundamentos, o recurso comporta provimento para
majorar a indenização por danos morais e afastar do cálculo dos lucros cessantes o
abatimento do valor recebido a título de benefício previdenciário.
Com isso, ainda que a sucumbência seja recíproca, o foi em maior parte pela
ré, que deverá suportar 70% das custas e despesas processuais, enquanto o autor suportará
o restante, observada a gratuidade processual. Em relação aos honorários advocatícios a ré
arcará com 15% sobre o valor da condenação, em favor do patrono do autor, enquanto o
autor pagará honorários arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais), em favor do patrono da
ré, observada a gratuidade processual.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, em parte.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator